Tribunal: TJDFT
Processo: 0736022-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736022-15.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDOS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. AÇÃO COLETIVA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. 1. Se os honorários advocatícios da fase conhecimento foram fixados de forma global, incidindo sobre a soma de todos os valores executados, o arbitramento de forma individualizada em sede de cumprimento individual de sentença desvirtuará o percentual a ser fixado, pois certamente não observará as faixas de valores da ação coletiva, em desobediência à sistemática prevista no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil, cuja incidência foi determinada no v. acórdão da ação coletiva. 2. Recurso conhecido e não provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 23, e 24, §1o, ambos da Lei 8.906/1994, 85, §§3o e 4o, inciso II, e 509, §2o, todos do CPC, porque é possível a inclusão dos honorários de sucumbência da fase de conhecimento no cumprimento de sentença individual do título executivo coletivo, se pleiteados pela banca de advogados que atuou na ação coletiva. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido apenas quanto às indicadas contrariedades aos artigos 85, §§ 3o, e 4o, inciso II, e 509, §2o, ambos do CPC, e 23, e 24, § 1o, ambos da Lei 8.906/1994. Isso porque a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015